Tribunal: TJDFT
Processo: 0747076-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747076-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: PAULA MARQUES MIGOWSKI CARVALHO, CAIQUE DANTAS DE MOURA JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA em face de PAULA MARQUES MIGOWSKI CARVALHO e CAIQUE DANTAS DE MOURA JESUS, ante decisão proferida pelo Relator do processo na 3a Turma Cível que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, que não conheceu o recurso pela falta de regularização processual. Em suas razões o Embargante, ora Agravante, afirma que houve erro material na Decisão ID 21584707 ao não conhecer do recurso pela falta de juntada de procuração o que levaria à irregularidade formal. Assim, espera o conhecimento dos embargos para que seja sanado o erro material. D E C I D O. Conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. Contudo, entendo assistir razão ao Embargante. O art. 1.022 do Código de Processo Civil preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Assim, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. No caso em questão, existe o erro material indicado, vez que devidamente, diploma legal mencionado acima, em seu art. 1.017 §5o, dispõe a desnecessidade de juntada dos documentos arrolados no inciso I do mesmo artigo, quando os autos da origem forem digitais. Sendo assim, o não conhecimento do recurso decorrente da falta da juntada da procuração não é causa para ensejar o não conhecimento do recurso. Isto posto, verificando a presença de uma das hipóteses previstas no Art. 1.022 do CPC, conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, DOU PROVIMENTO para tornar sem efeito a decisão de ID 21584707, e, por conseguinte, dar continuidade ao processamento e julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de efeito suspensivo. Brasília, 10 de junho de 2021 15:09:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador